Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707135-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL AGRAVADO: CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA, LUCAS NUNES TRINDADE, JAIRO MESSIAS DA PURIFICAÇÃO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703645-33.2022.8.07.0007, proposta em desfavor do Agravante por CLÁUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA E OUTROS, ora Agravados, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação submetida ao rito comum com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CLAUDIO CRISTIANO GOMES TEIXEIRA, LUCAS NUNES TRINDADE, JAIRO MESSIAS DA PURIFICACAO JUNIOR em face de CONDOMINIO DO EDIFICIO BELLAVIDA CLUBE RESIDENCIAL, partes qualificadas conforme petição inicial de Id. n. 117446092. Os autores pretendem o adiamento da Assembleia Geral Ordinária convocada pelo Síndico do Condomínio requerido, com previsão para se realizar em 10/03/2022, por falta de tempo hábil para análise das contas do último ano, tendo em vista que a AGO tem a prestação de contas como um dos tópicos. Sustentam que, pelo regimento interno, a AGO deve realizar-se no mês de março, mas não há data estipulada. Assim, pede o adiamento para data posterior ao dia 20 do mês corrente, de forma a viabilizar que o subsíndico e os conselhos façam a análise das contas. Em sede de tutela de urgência, requerem que o réu seja compelido a adiar a realização da Assembleia Geral Ordinária marcada para dia 10/03/2022 para data posterior a 20/03/2022, tendo em vista a ausência de tempo hábil para análise dos livros contábeis referentes aos meses de junho/21, julho/21, agosto/21, outubro/21, novembro/21 e dezembro/21 e emissão de parecer pelo conselho consultivo. Após o deferimento da liminar, pleiteia a concessão de prazo para apresentação de emenda à inicial, nos termos do art. 303, §1o, I, do CPC. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a citação do requerido; 2) a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais; 3) a produção genérica de provas. Em sede de tutela definitiva, requer a confirmação dos efeitos da tutela com o adiamento da Assembleia para data posterior a 20/03/2022. Atribui à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Juntam procurações, nos termos dos documentos de Id. n. 117450379, n. 117450385 e n. 117450392. É a síntese do necessário. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: documentos de identificação pessoal; cópias dos processos anteriores; edital de convocação. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. (...). DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela antecipada requerida em caráter antecedente, prevista no art. 303 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, verifico que o edital de convocação prevê no primeiro item a prestação de contas da gestão atual (Id. n. 117451812), cabendo aos conselhos do condomínio emitirem parecer prévio sobre tais contas. Não vejo prejuízo algum no adiamento, desde que respeitado o prazo previsto – até o final do mês de março do corrente ano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o adiamento da assembleia geral ordinária prevista para 10/03/2022, de forma que os conselheiros tenham tempo hábil de analisar a documentação pertinente. Faculto ao condomínio réu, todavia, marcar a próxima reunião de condomínio a partir do dia 20/03/2022, devendo, para tanto, avisar com antecedência todos os condôminos, na forma da sua respectiva convenção condominial. Confiro força de mandado a esta decisão. (...). Intimem-se.” (Num. 117477927 do Feito originário). Afirma o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o argumento invocado na petição do Feito originário não se sustenta, já que as pastas contento a documentação contábil são disponibilizadas ao longo do ano no mês posterior ao de referência. Ressalta que a documentação questionada foi disponibilizada aos conselheiros a partir de maio/2021 e que, em verdade, a pretensão fora deduzida pelos Recorridos “com o intuito de fazer com que o subsíndico, primeiro agravado, participe de AGO e concorra ao cargo de síndico, posto que neste momento ele se encontra em viagem, como se evidencia pelo relatório de acesso e fotos anexas” (Num. 33317392 - Pág. 4). Discorre acerca dos prejuízos que afirma decorrerem do adiamento da Assembleia Geral Ordinária, notadamente em face dos itens seguintes da convocação, haja vista os desdobramentos na administração do Condomínio, como a movimentação bancária e o reajustamento da taxa ordinária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer que o adiamento seja restrito ao item 1 da convocação (prestação de contas). No mérito, postula a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 33317400 e 33317401). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703645-33.2022.8.07.0007, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência para o fim de adiar a Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 10/03/2022. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio deste momento processual indica que estão presentes os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, a convenção condominial do Recorrente prevê, no caput de sua cláusula trigésima, que “Será realizada anualmente uma Assembleia Geral Ordinária, no mês de março, convocada pelo Síndico, sendo ela soberana para resolver qualquer assunto que interesse ao conjunto de edificações, seu terreno, suas dependências e instalações e especialmente para aprovar o orçamento, as contribuições e a prestação de contas” (Num. 33317395 - Pág. 22). A determinação da data em que será realizada a assembleia, por tanto, compete ao Síndico. A ingerência do Poder Judiciário nas questões afetas à administração dos condomínios deve ser restrita aos casos em que seja cabalmente demonstrada ofensa à lei ou à convenção. In casu, a pretensão deduzida pelos ora Agravados no Feito originário e acolhida na decisão agravada teve amparo, exclusivamente, na afirmação de que “não há tempo hábil até o dia 10/03/2022 para que as contas sejam analisadas e seja emitido um parecer pelos membros do referido conselho em relação as contas apresentadas pelo síndico referentes aos meses de junho/21, julho/21, agosto/21, outubro/21, novembro/21 e dezembro/21, a fim de que a assembleia geral dos condôminos possa se manifestar acerca da prestação de contas do síndico.” (Num. 117446092 - Pág. 3). Ocorre que, conforme afirmado pelo Agravante e corroborado pelos documentos de Num. 33317405, os balancetes mensais referentes ao ano de 2021 foram entregues ao Condomínio pela empresária encarregada do serviço contábil no mês seguinte ao de referência. Nesse descortino, os referidos balancetes mensais estiveram à disposição dos Conselheiros Fiscais, mês a mês, ao longo do ano, de modo que a alegação de que não há tempo hábil para analisar aqueles referentes a junho/2021 em diante, salvo melhor juízo, não se sustenta. Assim, também foram carreados ao instrumento os Termos de Entrega de Livro Balancete firmados pelos Conselheiros Fiscais em que se pode observar as respectivas datas e a que mês se refere o balancete (Num. 33317868). Note-se que os balancetes referentes a junho, julho, agosto, novembro e dezembro de 2021 somente foram retirados pelo Conselheiro LUCAS NUNES TRINDADE em 02/02/2022 (Num. 33317868 - Pág. 1/2) e que o aludido Agravado estava de posse dos balancetes referentes aos meses de abril e maio/2021 desde de 14/10/2021 (Num. 33317868 - Pág. 4/5). Quanto ao balancete referente a abril de 2021, o Agravado LUCAS NUNES TRINDADE já o tinha retirado em 19/07/2021 e restituído em 10/09/2021 (Num. 33317868 - Pág. 9), após já ter realizado a mesma conduta de 24/05/2021 a 29/05/2021 (Num. 33317868 - Pág. 12). O Agravado JAIRO MESSIAS DA PURIFICAÇÃO, por seu turno, retirou o balancete referente a setembro e outubro de 2021 somente em 01/02/2022 (Num. 33317868 - Pág. 3), oportunidade em que restitui os balancetes de julho e agosto de 2021 (Num. 33317868 - Pág. 6). O referido Agravado retirou os balancetes de maio e junho de 2021 somente em 06/01/2021 (Num. 33317868 - Pág. 7) e o de abril de 2021 em 24/09/2021 (Num. 33317868 - Pág. 8). Deve ser registrado que a Conselheira KARINA MARTINS DE SOUZA BIACCHI, que não é parte no Feito originário, retirou o balancete referente a maio de 2021 em 22/06/2021 e restituiu em 14/07/2021 e analisou o balancete de abril de 2021 entre 01/06/2021 e 11/06/2021 (Num. 33317868 - Pág. 10/11). Como pode ser observado dos referidos registros, diversamente do que afirmaram os Agravados no Feito originário, em princípio, houve tempo hábil para a análise dos balancetes contábeis pelos Conselheiros encarregados de elaborar parecer acerca das contas condominiais. Nessa linha de raciocínio, entendo presente a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por sua vez, reside no fato de que o ato foi designado para o dia 10/03/2021. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, de modo que a Assembleia Geral Ordinária do Agravante, convocada para o dia 10/03/2022, deverá ser realizada normalmente. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 09 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador